Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. RÉU PRESO. RENDA INEXISTENTE. BINÔMIO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Para a concessão de alimentos o julgador deve fazê-lo com atenção às necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada (§1o, do art. 1.694, do Código Civil).
2 – In casu, o réu se encontra preso, cumprindo pena restritiva de sua liberdade em regime fechado, não realiza trabalho remunerado e não dispõe de qualquer outra fonte de renda, o que torna inviável o cumprimento da obrigação alimentar, neste momento. Ausente um dos requisitos próprios da ação, improcede a pretensão autoral.
3 – Incorre em preclusão lógica, na forma do art. 1.000, do CPC, o litigante que ao ter ciência da sentença consigna expressamente que não pretende recorrer (renúncia), e posteriormente interpõe apelo adesivo. Recurso não conhecido.
4 – Não conhecido o apelo adesivo da autora. Dado provimento ao apelo do réu.